Tribunal: TCU
Processo: 031.692/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2138/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.692/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Altair Botelho de Mesquita (CPF XXX.525.318-XX); Américo Ferreira Junior (CPF XXX.297.367-XX); Bruna Denise Lemes de Arruda (CPF XXX.256.398-XX); Débora Lopes Ferreira Saldanha (CPF XXX.708.173-XX); Eduardo Rocha Praça (CPF XXX.331.303-XX); Evailton Arantes de Oliveira (CPF XXX.509.876-XX); Fabiana Vasconcelos Rolim (CPF XXX.661.853-XX); Fernando Antero Pizzato (CPF XXX.872.089-XX) e Robson Carlindo Santana Paes Loures (CPF XXX.539.076-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.